Tribunal: TJPA
Processo: 0800657-57.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800657-57.2021.8.14.0049

RECORRENTE: LOURIVAL JOSE ALVES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA HOMICÍDIO SIMPLES, COM O AFASTAMENTO DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO PREJUDICADO. RECORRENTE QUE JÁ FOI PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO SIMPLES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CONFIGURADOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. LAUDO CADAVÉRICO. PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CONFIRMAM A VIOLÊNCIA EXERCIDA PELO ACUSADO. VÍTIMA ATINGIDA POR DIVERSOS GOLPES DE ARMA BRANCA (TERÇADO). PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. DÚVIDAS QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Analisando detalhadamente a sentença de pronúncia, observa-se que, o referido pleito de desclassificação resta prejudicado, uma vez que, o juízo, no
decisum
, já pronunciou o acusado Lourival José Alves pela prática do crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do CPB), tendo afastado a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, nos seguintes termos: “(...) 4- Qualificadora: Não há como se acolher a qualificadora prevista no inciso IV, §2º, do art. 121, pois o
dominus litis
deixou de delinear quais circunstâncias teriam impossibilitado ou dificultado a defesa da vítima, não sendo adequado proceder-se com presunções, mormente em prejuízo a defesa do acusado (...)”; “(...) julgo admissível a pretensão do Estado, na primeira fase procedimental, para PRONUNCIAR Lourival José Alves pelo crime do art. 121,
caput
, do Código Penal (...)”.

2. A absolvição por legítima defesa somente há de ter lugar quando houver prova inequívoca, cristalina, absoluta da excludente, o que não restou configurado no presente caso, levando em conta as circunstâncias em que o crime ocorreu, dúvidas estas a serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. A tese de legítima defesa reclama, no mínimo, um exercício de argumentação, pois as provas testemunhais coligidas, bem como o laudo cadavérico, demonstram a violência com que o réu investiu contra a vítima, atingindo-lhe com diversos golpes de arma branca, fato esse que não se coaduna com a excludente levantada.

3. Dessa forma, vê-se que a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável. Ademais, sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Lourival José Alves
(nascido em
20/010/1980
)

interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
26/09/2021
, ID 8183337, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA,
Dr. Elano Demétrio Ximenes
, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do CPB (
crime de homicídio simples
), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a
denúncia
(ID 8183233) que, no dia
05/04/2021
, por volta das 16h00min., o denunciado
Lourival José Alves
, vulgo “Baixinho” ou “Udo”, agindo com
animus necandi
,
efetuou diversos golpes de arma branca (terçado com cabo de madeira) contra a vítima Valdiney Silva Santos
, dificultando a sua defesa e causando-lhe a morte, fato ocorrido na residência da vítima, localizada na
Rua Boaventura
, bairro
Santa Lúcia I
, no município de Santa Izabel. A vítima, conhecida pela alcunha de “Pipoqueiro”, teria
falecido ainda no local
.

O Guarda Civil Municipal
Bruno Menezes Marinho
encontrava-se de plantão na oportunidade dos fatos quando foi comunicado que
o denunciado tentava se evadir do local, tendo sido impedido por populares
. A polícia militar foi acionada, seguiu ao local informado e realizou, junto com a Guarda Municipal, a condução do denunciado até a delegacia para os procedimentos de praxe.

Em
razões recursais
(ID 8183350), a defesa sustenta que,
a sentença de pronúncia do acusado deve ser reformada
, para que seja
desclassificado o crime de homicídio qualificado para homicídio simples
, pois
a sentença não descreveu em que constituiu a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima
.

Pugna para que seja
reconhecida a legítima defesa
, devendo, portanto, o recorrente ser
absolvido
, tendo ocorrido um
confronto
que desencadeou a morte da vítima e as testemunhas ouvidas na instrução não presenciaram os fatos, logo,
inexiste provas de que o acusado pretendia matar a vítima
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 8183362), o Promotor de Justiça de 1º grau pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia
, a fim de que o acusado seja submetido ao julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da comarca.

Apreciando o recurso,
o juízo singular manteve a sua decisão
(ID 8183349 –
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Legis
, opina pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso manejado, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia pelos seus jurídicos fundamentos (parecer ID 8468710).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO:

1. Da desclassificação do crime de homicídio qualificado para o crime de homicídio simples.

Analisando detalhadamente a sentença de pronúncia, observa-se que,
o referido pleito de desclassificação resta prejudicado
, uma vez que, o juízo, no
decisum
,
já pronunciou o acusado Lourival José Alves pela prática do crime de homicídio simples
(art. 121,
caput
, do CPB), tendo
afastado a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, nos seguintes termos: “(...) 4-
Qualificadora
: Não há como se acolher a qualificadora prevista no inciso IV, §2º, do art. 121, pois o
dominus litis
deixou de delinear quais circunstâncias teriam impossibilitado ou dificultado a defesa da vítima, não sendo adequado proceder-se com presunções, mormente em prejuízo a defesa do acusado (...)”; “(...) julgo admissível a pretensão do Estado, na primeira fase procedimental, para
PRONUNCIAR Lourival José Alves pelo crime do art. 121,
caput
, do Código Penal
(...)”.

2. Da legítima defesa. Absolvição. Impossibilidade.

Com o intuito de afastar a sentença de pronúncia, o recorrente interpôs o presente recurso, pugnando por sua
absolvição
, já que a conduta praticada se encontra amparada pela
excludente de ilicitude da legítima defesa
, sem a intenção de matar.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que a pretensão esposada nas razões recursais não merece prosperar.

Em primeiro lugar, vale destacar que, a
absolvição sumária
ocorre quando houver em favor do réu causa excludente de antijuridicidade ou culpabilidade (art. 415, inciso IV, do CPP). Contudo, neste caso,
a prova terá que ser extreme de dúvida, cristalina, absoluta, incontroversa, o que não configura o caso em tela
. Havendo dúvida, deverá o juiz pronunciar o réu, em face da
competência de mérito exclusiva dos jurados
e da
aplicação do princípio do

in dubio pro societate
, que predomina nesta fase processual.

Como se pode perceber, a decisão de pronúncia foi acertadamente proferida pelo magistrado
a quo
, estando suficientemente fundamentada, pois presentes os seus requisitos, quais sejam, a
materialidade do crime
e os
indícios suficientes da autoria delitiva
.

In casu
, o juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas já existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, uma vez que, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu perfeitamente no caso em tela.

Vale ressaltar que, a
materialidade delitiva
restou comprovada por meio do
Relatório de Local de Crime de Homicídio e Levantamentos Preliminares
(ID 8183219), pelo
Laudo de Necropsia Médico-Legal
(ID 8183235), além da
prova colhida no curso da instrução criminal
. A
autoria do crime
foi
confirmada
pelos
depoimentos das testemunhas colhidos tanto na fase indiciária como judicial
.

A defesa só será legítima se a repulsa do ofendido não se afastar dos limites impostos pelo art. 25 do Código Penal, devendo ser observados os requisitos necessários para o reconhecimento da excludente de antijuridicidade ou ilicitude, quais sejam:
uso moderado dos meios necessários
;
repelir injusta agressão, atual ou iminente
, a
direito seu ou de outrem
,
atacado ou ameaçado de dano
.

O estado legítimo de defesa possui
natureza eminentemente preventiva
, só cabendo alegá-lo nos casos em que o direito agredido não possa ser tutelado pelos meios normais.
In casu
,
os depoimentos são unânimes em apontar a autoria do acusado no crime de homicídio simples
, principalmente no que se refere às
circunstâncias em que a ação criminosa se deu
.

A tese de legítima defesa reclama, no mínimo, um
exercício de argumentação
, pois as provas testemunhais coligidas, bem como o laudo cadavérico, demonstram a
violência com que o réu, ora recorrente, investiu contra a vítima, atingindo-lhe com diversos golpes de arma branca
, fato esse que não se coaduna com a excludente levantada.

Dessa forma, vê-se que
a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável
. Ademais, sua admissibilidade exigiria uma
análise de vários outros elementos informativos dos autos
, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.

Por sua vez, a absolvição sumária só deve ocorrer quando presente causa excludente de criminalidade de maneira incontroversa. Assim,
caso existam dúvidas acerca da autoria ou das circunstâncias em que o crime foi praticado, deve o juiz pronunciar o réu, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir tal dúvida, pois é dele, o juízo constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida
, competindo-lhe reconhecer ou não a culpabilidade do acusado.

Dessa forma, nesta fase processual, o juízo
a quo
está limitado a verificar se a causa deve ou não ser submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri, apontando a presença dos referidos indícios e foi exatamente isso que fez o juízo pronunciante sem cometer quaisquer excessos que pudessem macular sua decisão.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, II, IV E VI C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
1. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. É PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE A IMPRONÚNCIA SÓ PODE OCORRER QUANDO NO EXISTIR NENHUMA PROVA DA MATERIALIDADE OU AUTORIA DO DELITO OU DA EXISTÊNCIA DO INTENTO DE MATAR NA AÇO DO AGENTE, O QUE NO SE VERIFICA NO PRESENTE CASO. ACUSADO QUE COM MANIFESTO ANIMUS NECANDI, POR MOTIVO FÚTIL, TENTOU CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA COM VÁRIOS GOLPES DE FACA, QUE CAUSARAM-LHE PERIGO DE VIDA, NÃO TENDO CONSEGUIDO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE, BEM COMO DE SUA SOGRA, EM RAZÕES DE SER DO SEXO FEMININO, TAMBÉM NÃO CONSEGUINDO CEIFAR LHE A VIDA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A SUA VONTADE. PRONÚNCIA MANTIDA. 2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO. A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA O DE LESÃO CORPORAL EXIGE PROVA EXTREME DE DÚVIDAS, O QUE NÃO RESTOU COMPROVADO NESTE MOMENTO QUE O RECORRENTE COMETEU O DELITO APENAS COM A INTENÇÃO DE LESIONAR AS VÍTIMAS. ASSIM, A TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO NESTA FASE PROCESSUAL SOMENTE É ADMITIDA QUANDO EXISTEM AS PROVAS SEGURAS E INEQUÍVOCAS DE QUE O RECORRENTE NÃO TINHA A INTENÇÃO DE MATAR, PORQUANTO A AFERIÇÃO DO DOLO DO AGENTE É QUESTÃO DE MÉRITO, QUE DEMANDA APROFUNDADO EXAME DE PROVAS.
3. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. TESE REJEITADA. OBSERVANDO O TEOR DOS DEPOIMENTOS E PROVAS PRESENTES NOS AUTOS FICOU MAIS DO QUE DEMONSTRADO A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE QUE O ACUSADO AGIU COM A INTENÇÃO DE RESGUARDAR SUA INTEGRIDADE OU DE TERCEIROS, MAS SIM COM EVIDENTE “ANIMUS NECANDI”. ATÉ PORQUE AS TESTEMUNHAS AFIRMAM QUE NÃO HOUVE NENHUMA DISCUSSÃO ENTRE VÍTIMA E ACUSADO, PELO CONTRÁRIO, FORAM UNÂNIMES EM AFIRMAR QUE O ACUSADO QUE ESTAVA NA COZINHA, JANTANDO, APÓS SER INFORMADO QUE DEVIA DEIXAR A RESIDÊNCIA ONDE MORAVA, FICOU FURIOSO, PEGOU UMA FACA E FOI ATÉ A SALA, ONDE PASSOU A GOLPEAR A VÍTIMA, SEM CHANCE DE DEFESA. ASSIM, OS RELATOS TESTEMUNHAIS ENCONTRAM-SE EM HARMONIA E FORNECEM DADOS SUFICIENTES QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS E À AUTORIA, QUE ALIADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS CONFIGURADORES DA MATERIALIDADE TORNAM A PRONÚNCIA MEDIDA IMPERATIVA. DIANTE DOS FATOS, O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE
. (5933064, 5933064, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 2021-07-26, publicado em 2021-08-16).

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que
o réu Lourival José Alves seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri
.
É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2022